Tribunal: TJSP
Processo: 2301801-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (CP, ARTS. 150, 147-A E 147-B) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE -DECRETO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF) – MEDIDAS IMPOSTAS VISANDO ASSEGURAR A SAÚDE MENTAL E FÍSICA

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (CP, ARTS. 150, 147-A E 147-B) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE -DECRETO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF) – MEDIDAS IMPOSTAS VISANDO ASSEGURAR A SAÚDE MENTAL E FÍSICA DA VÍTIMA, OBSERVANDO-SE QUE AINDA NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.